Tribunal: TJDFT
Processo: 0702273-65.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702273-65.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO DA SILVA ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o Distrito Federal forneça à parte autora, em prazo não superior a 10 (dez) dias, consulta em oncologia clínica, nos termos da prescrição médica. O agravante afirma que possui 80 anos de idade e foi diagnosticado com neoplasia maligna dos brônquios e pulmões CID: C34. Alega que o relatório médico acostado aos autos faz expressa menção ao risco imediato na demora quanto ao fornecimento da consulta. Sustenta que a espera desarrazoada pela providência repercute negativamente em sua piora clínica, porquanto aguarda pelo início do tratamento por tempo superior aos 60 (sessenta) dias fixados na Lei 12.732/2012, uma vez que o diagnóstico se deu em 08/05/2024. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça ao agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, consulta em oncologia clínica, nos termos da prescrição médica apresentada. No mérito, pugna pela confirmação da tutela. É o breve relato. DECIDO. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Verifico que consta dos autos documento que informa a inserção da solicitação médica no sistema SISREG III para a consulta em oncologia clínica, em 30/08/2024, sob a classificação de risco vermelho - emergência (ID 64150037, p. 43). A Secretaria de Saúde, por meio do ofício de ID 64150037, p. 48, datado de 03/09/2024, afirmou que existem 311 solicitações para a especialidade no SISREGIII e estão sendo agendadas as solicitações inseridas em 15/07/2024 na mesma prioridade clínica/classificação do paciente. Em que pese a gravidade da doença que acomete o autor, a solicitação médica foi inserida no SISREGIII há 19 dias. Verifica-se a existência de lista de espera, sendo que os pacientes são classificados conforme a urgência e situação clínica de cada um, não sendo possível, em sede de cognição sumária, conceder decisão favorável equivalente a reposicionar o recorrente ao primeiro lugar da fila de espera em razão do aguardo por 19 dias. Friso que o indeferimento da medida em sede liminar não implica na chancela judicial acerca do período de espera ao qual os pacientes são submetidos, sendo que eventual alteração do quadro de saúde que possa levar à conclusão diversa poderá ser noticiado nos autos. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 18 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora